Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA. OFEV. NINTEDANIBE. RECOMENDAÇÃO DE NÃO INCORPORAÇÃO. CONITEC. SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer medicamento de alto custo e não incorporado para disponibilização pelo SUS (Ofev), de acordo com a indicação feita pela profissional médica que acompanha o paciente.
2. O medicamento objeto do pedido foi indicado em virtude da progressão da “pneumonia intersticial não específica” que acomete o autor, a despeito de todas as medidas terapêutica farmacológicas antiinflamatórias ou imunossupressoras já empregadas.
4. A nota técnica elaborada pelo NATJUS concluiu pelo indeferimento do pedido diante da inexistência de estudos a respeito da eficácia do fármaco pleiteado para o tratamento da enfermidade que acomete o apelante, tendo destacado a existência de outros medicamentos disponíveis no SUS, indicados para a enfermidade que acomete o autor, ainda não utilizados.
5. Intimado para se manifestar a respeito dos argumentos técnicos apresentados pelo NATJUS o autor manteve-se inerte.
6. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a demonstração da impossibilidade, pelo paciente, de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA.
7. No caso em deslinde não foi demonstrada a imprescindibilidade do medicamento.
8. Recurso conhecido e desprovido